Tribunal: TCU
Processo: 032.685/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11365/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.685/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abel Elias Oliveira (XXX.403.586-XX); Daniel Ribeiro Araujo (XXX.678.406-XX); Erick de Moura Melo (XXX.682.206-XX); Fabricio Herlandio Silva Goncalves (XXX.959.206-XX); Gabriel Alves Delmondes (XXX.543.756-XX); Hugo Leonardo Gomes (XXX.136.166-XX); Juan Paulo Reis de Souza (XXX.908.676-XX); Larissa de Lima Silva Elias (XXX.927.568-XX); Lucas de Jesus Claudino (XXX.244.446-XX); Ygor Vinicius Vieira Thibau (XXX.195.696-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.